Tribunal: TJDFT
Processo: 0002498-07.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO. AUSENTE. INTIMAÇÃO. DIÁRIO OFICIAL. PATRONO QUE NÃO MAIS REPRESENTA A PARTE. NULIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. COOPERAÇÃO ENTRE AS PARTES. CITAÇÃO. ATO IMPRESCINDÍVEL AO DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECRETAÇÃO DE REVELIA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. PREJUÍZO. SENTENÇA CASSADA. INTEMPESTIVIDADE NÃO RECONHECIDA.
1. Resta patente a invalidade da citação realizada em ação de embargos à execução, quando a advogada intimada por meio do Diário Oficial não mais representa a embargada, ao tempo em que publicada a decisão para que esta se manifestasse.
2. O devido processo legal, que se encontra garantido pela carta magna, art. 5°, LIV, é princípio basilar do direito processual, constituindo verdadeira fonte da qual emanam diversas outras garantias como o contraditório, a motivação das decisões, publicidade e isonomia.
3. O princípio do contraditório, presente dentre as garantias constitucionais e legais, pressupõe que as partes tenham ciência dos eventos do processo, bem como a possibilidade de a eles reagir, seja para se contrapor ou para concordar. 3.1. Neste sentido, o contraditório é essencial para que se garanta a “paridade de armas” no processo, possibilitando que a manifestação das partes tenha de poder de influência sobre as decisões judicias e evitando qualquer decisão surpresa, sob pena de configuração de cerceamento de defesa.
4. A nova legislação processual civil privilegia de modo expresso o princípio da cooperação, o qual deve ser observado por todos os sujeitos processuais, consoante o disposto no artigo 6o do Código de Processo Civil: “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
5. A citação é ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, uma vez que aperfeiçoa a sua existência pela formação de relação triangular entre juiz, autor e réu, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.
6. A citação do réu é indispensável para a validade do processo e formação da relação processual, tendo especial relevância para a validade dos atos subsequentes, principalmente por ser o momento em que toma conhecimento do processo e têm a primeira oportunidade de manifestar-se e defender-se.
7. A citação é matéria de ordem pública, podendo ser objeto de exame, inclusive de ofício, a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição.
8. No caso dos autos, a embargada, que não citada no processo, foi declarada revel, tomando o d. Juiz como verdadeiros os fatos aduzidos pela embargante na petição inicial, consubstanciando o cerceamento de defesa e, por conseguinte, a nulidade da sentença.
9. Não se verifica intempestividade da apelação ou existência de coisa julgada, haja vista o reconhecimento do Juiz, após prolação da sentença, da nulidade apontada pela parte embargada, qual seja a de nulidade da citação realizada, e a abertura de prazo para que a parte pudesse requerer o que entendesse de direito, no caso a impugnação aos embargos à execução.
10. Recurso conhecido e provido.